Tribunal: STJ
Processo: 5087407-28.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632818 - RS (2024/0123628-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: GRAFDIL IMPRESSOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
MARIA CAROLINA NOGUEIRA SIMAS - RS063269
BÁRBARA KOLLING - RS113922
LETICIANE PEDROSO MOTTA - RS128428
FERNANDO BAGUINSKI - RS121788
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51684874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4879df3b-7021-4d98-a773-d2f6bc86337b

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51684874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4879df3b-7021-4d98-a773-d2f6bc86337b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632818 - RS (2024/0123628-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: GRAFDIL IMPRESSOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
MARIA CAROLINA NOGUEIRA SIMAS - RS063269
BÁRBARA KOLLING - RS113922
LETICIANE PEDROSO MOTTA - RS128428
FERNANDO BAGUINSKI - RS121788
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GRAFDIL IMPRESSOS
LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl.
603):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO
182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA50894165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:15
Código de Controle do Documento: 25217312-df16-4a11-abc1-6af5ec82d1ab

1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos
artigos 932, inciso III, do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do
enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
Alega a embargante às fls. 615-621, que o acórdão embargado é obscuro porque
desconsiderou que no agravo interno demonstrou-se que foram impugnados todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o seu recurso especial, não sendo aplicável o enunciado
182 da Súmula do STJ ao caso. Além disso, afirma ter havido
, uma vez que
reformatio in pejus
na decisão monocrática considerou-se tão somente um óbice não infirmado, ao passo que no
acórdão do agravo interno, entendeu-se por não terem sido dois óbices não impugnados.
As contrarrazões não foram apresentadas (fls. 630-633).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 605-
607):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que
não foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo
grau, porquanto a agravante não infirmou
dos argumentos utilizados
nenhum
para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-
decisum
se em
: (i) - inexistência de ofensa aos
dois argumentos distintos e autônomos
artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e de negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem manifestou-se sobre
todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa; e
(ii) - aplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, tendo em vista o
entendimento da Corte de origem estar no mesmo sentido da jurisprudência do
STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento,
os fundamentos do
de
ambos
decisum
Documento eletrônico VDA50894165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:15
Código de Controle do Documento: 25217312-df16-4a11-abc1-6af5ec82d1ab

inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada,
detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-
se que não bastava à recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e
1.022, ambos do Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter
demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre
suas alegações contidas no recurso de apelação, que teses jurídicas de extremo
relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça
- necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente
o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo
isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo
com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando
negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela agravante.
Na mesma linha, quanto ao segundo argumento (ii), saliente-se que, "para
impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida
"
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte
(AgRg no AREsp n. 2.650.642/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
), proceder este não realizado pela agravante
13/8/2024
no processo em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio
da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a
do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve
ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal raciocínio
advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:
(...)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art.
1.042 do CPC, o recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico,
todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, não se
podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
(...)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
de agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
Documento eletrônico VDA50894165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:15
Código de Controle do Documento: 25217312-df16-4a11-abc1-6af5ec82d1ab

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, rel. Min. Afrânio Vilela,
Segunda Turma, DJe de
)
15/8/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, DJe de
)
23/4/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA50894165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:15
Código de Controle do Documento: 25217312-df16-4a11-abc1-6af5ec82d1ab

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
15/8/2024
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura obscuridade ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.082.059/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
)
7/3/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50894165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:15
Código de Controle do Documento: 25217312-df16-4a11-abc1-6af5ec82d1ab

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.964/TO, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
)
25/4/2022
No mais,
a alegação da parte de
, considerando
causa espécie
reformatio in pejus
que a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por incidência do óbice
da Súmula 182 do STJ, e o acórdão recorrido tão somente manteve a aplicação do referido óbice
sumular, destacando-se ser impossível piorar ainda mais a situação processual da parte que não
conseguiu sequer lograr com que o seu recurso fosse ao menos conhecido no âmbito desta Corte
Superior. Em sede recursal, nada é mais grave do que o não conhecimento do recurso. Assim,
mesmo que quisesse, não haveria como a Turma Julgadora recrudescer a situação da parte que já
era a pior possível em termos recursais.
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos embargos
de declaração,
, acarretará a consideração de recurso
infundados e descabidos como o presente
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo
.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:15
Código de Controle do Documento: 25217312-df16-4a11-abc1-6af5ec82d1ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.632.818 / RS
Número Registro: 2024/0123628-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50874072820228210001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GRAFDIL IMPRESSOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
MARIA CAROLINA NOGUEIRA SIMAS - RS063269
BÁRBARA KOLLING - RS113922
LETICIANE PEDROSO MOTTA - RS128428
FERNANDO BAGUINSKI - RS121788
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GRAFDIL IMPRESSOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
MARIA CAROLINA NOGUEIRA SIMAS - RS063269
Documento eletrônico VDA51651482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:51:21
Código de Controle do Documento: 1e8cc845-b3e3-4191-b0c4-4434365a0328

BÁRBARA KOLLING - RS113922
LETICIANE PEDROSO MOTTA - RS128428
FERNANDO BAGUINSKI - RS121788
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:51:21
Código de Controle do Documento: 1e8cc845-b3e3-4191-b0c4-4434365a0328